Tribunal: TJPA
Processo: 0000213-15.2012.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000213-15.2012.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: PATRICIA NELLY SALES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIRIETO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ATO DE AGENTE MUNICIPAL. F
ATO PRATICADO NO INTERIOR DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, O PODER PÚBLICO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS AGENTES, OBSERVADO O ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL REALIZADO POR SERVIDORA MUNICIPAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O ALEGADO PELA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR ESTAR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
PATRÍCIA NELLY SALES DE SOUZA,
deu parcial procedência condenando o recorrente ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais correção monetária IGP-M, a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362/STJ), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação do feito (id. 2979520).

A autora, em sua petição inicial, postulou a condenação do município de Augusto Correa pelos danos morais e materiais que sofreu quando era servidora contratada do município, e exercia a função de Coordenadora Educacional, bem como após ser concursada para o cargo de Professora do referido município.

Informou que a Sra. Helena Maria Teixeira, servidora municipal, quando no cargo de Diretora de Ensino e, depois, no cargo de Secretária Municipal de Educação de Augusto Correa, praticava assédio moral contra a autora, onde sofria humilhações, ameaças e xingamentos.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença meritória conforme se vê no id. 2979520.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2979522), argumentando que não foi trazido aos autos qualquer prova inequívoca de pretenso dano moral que porventura a autora tenha sofrido, como a ocorrência de qualquer ilícito e seu nexo causal que configurasse dano moral, existindo tão somente mero aborrecimento, devendo ser dado provimento a este recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões em id. 2979524 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A questão discutida neste recurso é se a parte autora/apelada realmente sofreu assédio moral que configurasse dano moral indenizável pelo Município de Augusto Correa.

De plano, ao compulsar os autos em análise, adianto que, a meu sentir, a sentença recorrida encontra-se em seus devidos termos, sendo o dano moral a que sofreu a autora deveras comprovado.

Sabe-se que, pela Teoria do Risco Administrativo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, observado o art. 37, §6º da Constituição da República.

Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, o Estado, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, e, por isso, em casos assim, deve responder objetivamente pelos danos causados. É o que ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“O estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de indenizar, independentemente de culpa”. (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 92).

In casu
, além do relato da própria autora nos autos, o depoimento da testemunha, Raimunda Reis, prestado em juízo no id. 2979519, fl. 73/74, corrobora tudo que foi trazido na peça inicial, embasando assim a decisão condenatória, já que essa testemunha relatou que apesar de não ver a autora ser molestada pelo prefeito municipal, mas viu em relação à Secretária de Educação do Município, sendo que era frequente a autora sair chorando do gabinete da Secretária Municipal de Educação, e que as humilhações a que esta passou foram praticadas por diversas vezes.

Esclareceu, também, que não era somente a apelada que passava por constrangimentos, sendo que a própria depoente também era assediada moralmente pela então Secretária, inclusive com xingamentos e que em período de campanha eleitoral, a referida Secretária Municipal obrigava as pessoas que lhes eram subordinadas a fazerem campanha, ameaçando a demissão de temporários e a lotação, dos efetivos, em locais distantes do município.

Assim
,
pelo conjunto probatório, entendo que emergem os pressupostos da responsabilidade civil do Município ora apelante, através da conduta de seu agente (
Secretária Municipal de Educação
) que durante o tempo em que exerceu sua função, cometeu assédio moral em face da autora, ferindo sua honra, moral e dignidade, merecendo sim reparo pelo dano sofrido, já que não se tratou apenas de mero dissabor sofrido pela recorrida, e sim, algo bem mais violento contra sua pessoa.

No que diz respeito ao quantum da indenização por dano moral, tem-se que o montante da condenação deve ser aferido com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

Nas circunstâncias dos fatos descritos nos autos, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se afigura adequada para atender ao caráter pedagógico da condenação, pelo que deve ser mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022